Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO NO: 0739520-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDJENALDO GUILHERME BENÍCIO AGRAVADO: MPDFT RELATORA: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Vistos etc. Considerando que o causídico TADEU BASTOS RORIZ E SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n. 22.793, conquanto tenha manifestado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Edjenaldo Guilherme Benício (ID 42145741), não comprovou a notificação do representado, nos termos do art. 112 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se o referido advogado para que comprove a ciência da parte. Publique-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora